Tribunal: STJ
Processo: 0085450-43.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079273 - SP(2026/0085450-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56733772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 56828dc5-f246-46de-b704-f0a37629f9ee

Documento eletrônico VDA56733772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 56828dc5-f246-46de-b704-f0a37629f9ee

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079273 - SP(2026/0085450-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO RICARDO DOS
SANTOS LIMA contra a decisão de fls. 209-211, que não conheceu do habeas
, por se tratar de substitutivo de revisão criminal, já havendo trânsito em
corpus
julgado.
Nas razões deste recurso, a defesa alega ser possível a análise do
mesmo como substitutivo de revisão criminal, invocando
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56475870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: a94a02e1-a922-4497-9e85-f9b67b145ae2

economia processual e a necessidade de retirar imediatamente a ilegalidade na
dosimetria da pena, com possibilidade de concessão de ofício, citando
precedente da Sexta Turma em caso análogo (fl. 219).
Argumenta que a pena-base deve observar fundamentação concreta e
individualizada, não bastando referências genéricas, alinhando a tese aos
parâmetros dos arts. 59 do Código Penal e 93, IX, da Constituição Federal, para
sustentar a readequação da pena imposta (fl. 219).
Expõe que houve prejuízo pela não análise do petitório anterior e
reitera que o
deve ser apreciado para correção da dosimetria aplicada, com
writ
readequação da reprimenda (fl. 220).
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, ainda que de ofício (fl. 220).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 181).
31/10/2025
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
Documento eletrônico VDA56475870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: a94a02e1-a922-4497-9e85-f9b67b145ae2

condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, – Desembargador Convocado
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
Documento eletrônico VDA56475870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: a94a02e1-a922-4497-9e85-f9b67b145ae2

DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, não há alegação específica de
constrangimento ilegal na dosimetria no
, mas apenas
habeas corpus
argumentação genérica de ilegalidade pelo patamar da pena.
Ademais, não se constata ilegalidade na fixação da pena, que, na
primeira e segunda fases, foi aumentada na fração de
respectivamente,
1/6,
pela negativação das consequências do crime e aplicação da agravante do
II,
, do CP, não havendo desproporcionalidade. Na terceira fase,
art. 61,
f
procedeu-se ao aumento pela metade, conforme
II, do CP, e novo
art. 226,
acréscimo de
pela continuidade delitiva, diante da conclusão de serem 7 ou
2/3
mais condutas (Tema n. 1.202 do STJ).
Dessa forma, o agravante não trouxe argumentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56475870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: a94a02e1-a922-4497-9e85-f9b67b145ae2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.273 / SP
Número Registro: 2026/0085450-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15026467920248260223 20901652024
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO FONTES RODRIGUES
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO RICARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56707415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: a344341f-9cc2-470a-ae66-f40b91c7337f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: a344341f-9cc2-470a-ae66-f40b91c7337f